Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722508-15.2019.8.07.0016 RECORRENTE: HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA RECORRIDO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 20367769) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO. DOCUMENTO NOVO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM. NARRATIVA QUANTO A DISCUSSÃO DE CONDÔMINOS. DANO A IMAGEM. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE INFORMAR E LIBERDADE DE IMPRENSA. PREPONDERÂNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide versa sobre reparação de danos decorrente da veiculação de reportagem apontando briga entre condôminos na qual desencadeou em disparo de arma de fogo. Narra que a reportagem veiculada pela ré, ao narrar que o autor teria efetuado disparo contra o vizinho, violou direito de personalidade, com específica ofensa a honra. 2. Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas em lei (art. 48 da Lei 9099/95 e 1.022 do CPC), somente sendo cabível nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, que não é o caso. Não há contradição ou omissão na decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça (ID 13219684). Contudo, diante dos argumentos expendidos pelo autor, a petição apresentada deve ser recebida como pedido de reconsideração. Assim, demonstrado nos autos que o autor, ora recorrente é pessoa hipossuficiente financeiramente, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida. Passo a análise do recurso inominado. 3. Preliminar de documento novo. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria não ventilada na oportunidade adequada. Assim, o vídeo juntado no ID 13142077 e a transcrição da fala nele apontada não podem ser apreciados, sob pena de supressão de instância. Nesse aspecto, é de se ressaltar que o conhecimento do documento após a instrução processual não o torna documento novo, eis que a reportagem indicada é contemporânea aos fatos. Preliminar rejeitada. 4. O vídeo apontado pelo autor como ofensivo noticia desavença entre condôminos que acabou por resultar em vias de fato e disparo de arma de fogo pelo autor, ora recorrente (ID 13142025). 5. A alegação de que a ré "de forma simplista e sensacionalista taxa o autor como criminoso" não prospera. Não há demonstração de que a fala dos jornalistas seja evidentemente falsa ou que estes tenham agido com dolo de prejudicar o autor, ao contrário, verifica-se que os jornalistas narram situação vivenciada no Condomínio Jardins dos Pequis, local de residência dos envolvidos, que, inclusive, se reveste de interesse público de prevenção à violência urbana. 6. Assim, a fala dos jornalistas, decorre do exercício de liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, dentre os quais se encontra inserida a liberdade de imprensa. Destarte, a ponderação entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão, livre manifestação da imprensa e o direito à honra, privacidade imagem, no caso em exame, revela-se a prevalência da liberdade de expressão. 7. Não evidenciado abuso no exercício da liberdade de expressão, com consequente violação de direito da personalidade, tem-se por não configurado ato ilícito, por consequência, afastado o dever de reparação de danos. 8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1233391, 07225081520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração por meio do qual a parte autora alega que o acórdão embargado foi omisso e contraditório ao desconsiderar a justificativa formulada para juntada de prova nova, que o documento juntado foi descoberto após a sentença, através de link no youtube; que não se trata de fato novo, pois engloba o contexto exposto no decorrer da lide, tendo o embargante sofrido ofensa à honra. 2. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela ausência de manifestação de ponto sobre o qual o Juízo deveria se pronunciar. A contradição, por sua vez, é aquela que aponta proposições inconciliáveis no acórdão recorrido. No caso dos autos, a alegação dos referidos vícios tem por único intuito a rediscussão de matéria já apreciada na tentativa de obtenção de decisão favorável, o que é incompatível com os embargos declaratórios. 3. O acórdão embargado é expresso quanto a impossibilidade de apreciação do vídeo juntado ao dispor que "o conhecimento do documento após a instrução processual não o torna documento novo, eis que a reportagem indicada é contemporânea aos fatos". 4. O acórdão também não se mostra contraditório porque não reconheceu abuso no exercício de liberdade de expressão. Aliás, foi claro ao afirmar que "não há demonstração de que a fala dos jornalistas seja evidentemente falsa ou que estes tenham agido com dolo de prejudicar o autor, ao contrário, verifica-se que os jornalistas narram situação vivenciada no Condomínio Jardins dos Pequis, local de residência dos envolvidos, que, inclusive, se reveste de interesse público de prevenção à violência urbana. 6. Assim, a fala dos jornalistas, decorre do exercício de liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, dentre os quais se encontra inserida a liberdade de imprensa. Destarte, a ponderação entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão, livre manifestação da imprensa e o direito à honra, privacidade imagem, no caso em exame, revela-se a prevalência da liberdade de expressão. 7. Não evidenciado abuso no exercício da liberdade de expressão, com consequente violação de direito da personalidade, tem-se por não configurado ato ilícito, por consequência, afastado o dever de reparação de danos". 5. Não evidenciada omissão ou contradição, a rejeição dos embargos de declaração é a medida que se impõe 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1258643, 07225081520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FINALIDADE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AUSENTES AS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de embargos de declaração para impugnação à gratuidade de justiça ao argumento de que o autor não faz jus ao benefício por exercer atividade laborativa, possuindo meios de pagar custas e honorários a que foi condenado. 2. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015). 3. Por não restarem demonstrados os requisitos previstos em lei para oposição dos embargos, o recurso não deve ser conhecido. 4. Observe-se que eventual execução da verba sucumbencial não pressupõe prévia revogação do benefício concedido, podendo o credor se valer do cumprimento de sentença, desde que comprovado implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.733.505 - RS (2018/0076262-8), Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 17/09/2019, publicado no DJ 20/09/2019, partes: Tiago Britto Sponton versus Ticiane da Silva) 5. Embargos NÃO CONHECIDOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1279260, 07225081520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça concedida no acórdão. Consta dos autos que a recorrida foi devidamente intimada a apresentar resposta ao apelo extremo (certidão de ID 20449531), tendo os respectivos patronos anexado peça estranha ao processo no ID 20666138. Em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que foi registrada a ciência acerca da intimação para contrarrazões em 14/10/2020, às 00:00:00, e que o prazo findou no dia 6/11/2020, motivo pelo qual foram observados os ditames constitucionais que garantem o devido processo legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV, CF/88, requerendo a reforma dos acórdãos recorridos com o propósito de ser reconhecido que a recorrida “emitiu opiniões e críticas que extrapolaram a liberdade de expressão, manifestação de pensamento e o dever de informação”, ferindo “o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”. Aduz que, no presente caso, o direito à livre manifestação teria violado a sua honra e imagem e que não lhe foi assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, causando-lhe danos morais que pretende sejam indenizados. Entretanto, note-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 739.382/RJ (Tema n. 657), julgado sob a sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. (ARE 739.382/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgado em 23/05/2013) Assim, forçoso concluir que o caso sob exame não possui repercussão geral e que a verificação da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais citados pelo recorrente exigiria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário, a teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF